Tribunal: STF
Processo: HC 215080
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cheick Kassory Bangura impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    2. Na espécie, o Tribunal de origem, ao afastar a privilegiadora, consignou que o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes não foi ocasional, dedicando-se à atividade criminosa. Assim, para aplicar o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.063.871 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), no patamar máximo de dois terços. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Registre-se, inicialmente, que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao afastar o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, assim se manifestou:



    Na terceira fase, pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo. 



    A causa de diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    [...]



    Dos elementos coligidos nos autos, constata-se que o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes não foi ocasional. 



    Observo que o réu, somente no ano de 2018, saiu do país outras cinco vezes, sempre em viagens curtas (aproximadamente dez dias) (fls. 62/63). 



    Saliente-se que o réu não fez qualquer prova de que essas viagens tivessem qualquer razão lícita. Tampouco comprovou situação financeira compatível com tantas viagens internacionais. Ao contrário, as frequentes viagens internacionais realizadas pelo réu são incompatíveis com os rendimentos mensais declarados por ele em seu interrogatório policial (R$ 800,00 fl. 42). 



    Por essas razões, mantenho o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4 da Lei 11.343/06. 



    Desta forma, para divergir de tal entendimento e acolher a tese defensiva no sentido da ausência de dedicação do paciente às atividades criminosas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AGENTE DEDICADO À ATIVIDADE CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 207.258 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator